Tribunal: TJPA
Processo: 0805536-55.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805536-55.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MICHAELL DAYVSON GONCALVES DE LIMA

REQUERIDO: TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O

requerente foi condenado pela prática do crime do art. 306 do CTB por estar conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez. Pede a procedência do pedido de revisão criminal para anular a sentença ou, subsidiariamente, ser reconhecida a prescrição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2 – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória.

3 – Reconhecimento da prescrição retroativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar de nulidade da sentença condenatória não pode ser acolhida, tendo em vista que não foi arguida em momento oportuno, ante o livre trânsito em julgado do édito condenatório, ou seja, não houve interposição de recurso. Dessa forma, o reconhecimento da preclusão do direito de arguir a nulidade se impõe, sob pena de prestigiar a nulidade da algibeira, instituto que não encontra guarida no direito pátrio, pois vai de encontro ao princípio da boa-fé processual.

5 – PRESCRIÇÃO. O requerente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção em sentença prolatada no dia 05/05/2023 e a denúncia foi recebida em 25/01/2016. Desse modo, transcorreram mais de 07 (sete) anos entre esses dois marcos temporais, motivo pelo qual está configurada a prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade, ex vi dos arts. 109, inc. VI, e 110, §1º, do CP.

IV – DISPOSITIVO

6 – Revisão

conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade do recorrente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

do pedido de revisão criminal e julga-lo parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade do requerente,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MICHAELL DAYVSON GONÇALVES DE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de multa no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que a sentença é nula, uma vez que dela não foi intimado pessoalmente.

Alega que a pretensão punitiva está extinta pela prescrição, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório transcorreram mais de 03 (três) anos.

Pede a procedência do pedido para anular a sentença ou ver declarada extinta sua punibilidade pela prescrição.

O custos legis opina pelo conhecimento e procedência do pedido para reconhecer a prescrição.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/01/2016, na Cidade de Marabá, o requerente foi flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A preliminar de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação não pode ser acolhida, tendo em vista que não foi arguida em momento oportuno, conforme se depreende da certidão doc. id nº 19417572, que informa o livre trânsito em julgado do édito condenatório, ou seja, não houve interposição de recurso. Dessa forma, o reconhecimento da preclusão do direito de arguir a nulidade se impõe, sob pena de prestigiar a nulidade da algibeira, instituto que não encontra guarida no direito pátrio, pois vai de encontro ao princípio da boa-fé processual.

Por isso, rejeito a preliminar.

PRESCRIÇÃO

O requerente alega que a pretensão punitiva está extinta pela prescrição, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório transcorreram mais de 03 (três) anos.

Com efeito, o requerente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção em sentença prolatada no dia 05/05/2023 (doc. id nº 18859247, p. 5) e a denúncia foi recebida em25/01/2016 (doc. Id nº 18859247, p.1). desse modo, transcorreram mais de 07 (sete) anos entre esses dois marcos temporais, motivo pelo qual está configurada a prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade, ex vi dos arts. 109, inc. VI, e 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido e declaro extinta a punibilidade do requerente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024